Tribunal: CARF
Processo: 10730.004119/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.004119/2007-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.594 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOSE GORNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte como dedução do IRPF devido na
declaração anual de ajuste é possível se comprovada mediante documentação
hábil e idônea..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram glosadas deduções indevidas de IRRF, referentes a recebimentos em reclamatória
trabalhista, por falta de comprovação, a juízo da autoridade lançadora, no valor de R$ 11.868,66.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fls. 86 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese argumenta que sua advogada vinha
diligenciando junto à 1a Vara do Trabalho de Niterói para solucionar o problema relativo ao
imposto retido.

Transcrito do voto do acórdão no 13-20.593, da 2a Turma da DRJ/RJOII:
“O Fisco glosou o IRRF no montante de R$ 11.868,66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004119/2007-45
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004119/2007-45

Inicialmente cabe esclarecer que os documentos hábeis e idôneos que servem
para comprovar o imposto de renda retido na fonte são: a DIRF - Declaração de
Imposto de Renda na Fonte, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte e o próprio DARF de recolhimento do imposto.
A documentação anexada aos autos não possui o condão de justificar o IRRF
que foi glosado.
Analisando-se tudo que consta no processo, verifica-se que não há o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
nem o DARF, em nome da Ampla Energia e Serviços Ltda., contendo o suposto
imposto de renda retido na fonte.
Ademais, em consulta realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal
do Brasil, não existe DIRF da mencionada fonte pagadora, no ano-calendário de 2002,
para o contribuinte em epígrafe.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa de imposto de renda retido na fonte, de
acordo com o que foi apurado no lançamento em questão.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
manutenção integral do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 92 e segs. por
meio do qual, quanto à dedução do IRRF, em síntese, reafirma que ocorreu a retenção e assevera
que é a fonte pagadora a responsabilidade por eventual não recolhimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo (fl. 105) e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.

Passo então à apreciação do mérito, que se restringe à glosa efetuada da dedução
do IRRF supostamente retido por CERJ – CIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO em
ação reclamatória trabalhista.
- IRRF:
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004119/2007-45

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da análise dos elementos acostados aos autos, o contribuinte declarou em sua
DIRPF/2003 para o ano-base de 2002 (fl. 66 e segs.) o valor tributável de R$ 46.618,26
recebidos da CERJ, tendo deduzido o valor de R$ 11.868,66 de IRRF do imposto apurado após a
dedução do desconto simplificado da base de cálculo.
Ainda que não tenha sido apresentado DARF do recolhimento e a fonte pagadora
não tenha informado a retenção em DIRF ou fornecido o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, como é de sua obrigação legal, temos do processo no
1480/95 da 1a Vara do Trabalho de Niterói os seguintes documentos acostados aos presentes
autos administrativos:
- despacho, datado de 14/04/2002, para que se intime a reclamada para a ciência
da pretensão satisfativa do valor incontroverso de R$ 46.618,26, e para expedição do alvará em 5
dias não havendo objeção (fl. 22);
- petição da reclamada, datada de 20/05/2002, na qual diz não se opor à liberação
do valor incontroverso e pede que se observe a dedução do IR e do INSS. Despacho do Exmo.
Juiz no corpo do documento determinando que se indique então os valores de IR e INSS para
retenção provisória (fl. 23);
- petição da reclamada, datada de 20/06/2002, em resposta ao despacho,
requerendo juntada de anexo contendo os cálculos de IR e INSS (fl. 24), acompanhada do anexo
(fl. 25) com quadro demonstrativo de valores onde está indicado, entre outros, “total devido” de
R$ 46.618,26, “imposto de renda” de R$ 11.868,66 e “valor líquido devido” de R$ 34.749,60,
que é exatamente o valor total devido diminuído do IR a ser retido;
- Alvará Judicial (fl. 26), datado de 19/07/2002, em que se determina à Caixa
Econômica Federal o pagamento ao contribuinte do montante de R$ 34.749,60, qual seja, o valor
total devido diminuído do IR retido.

Os documentos acima descritos indicam de forma clara que ocorreu a retenção do
IR sobre os pagamentos no ano de 2002 decorrentes da reclamatória em comento, e confirmam e
comprovam os valores declarados pelo recorrente, tanto do valor bruto tributável do rendimento
quanto do IR deduzido, suprindo a falta do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
de que trata o art. 87, § 2o do RIR/99. Incabível imaginar, no direito pátrio positivado, que o
legislador fosse apontar um único e somente um meio de prova possível para determinado fato.
Desta forma, entendo ser procedente o recurso para que se exonere o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004119/2007-45

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital